Tribunal: STF
Processo: HC 210950
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Portella Fagundes Neto e outro em favor de Aldriano dos Santos Marques, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 694.199/GO (evento 8, fls. 178-90).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Verifica-se que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, após manifestação do Ministério Público nesse sentido, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘Outrossim, do que se depreende dos autos, verifico que houve representação pela prisão preventiva por parte do Representante Ministério Público, bem como denoto a necessidade de manutenção do cárcere do autuado Aldriano Dos Santos Marques e Daniela Leite Toledo, ante a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, indícios de autoria, aliado à necessidade de garantia da ordem pública.



    Isto tendo em vista a gravidade concreta da conduta dos autuados, uma vez que estes, supostamente, foram surpreendidos transportando relevante quantidade de drogas - quinze tabletes de substância semelhante a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 15 quilogramas, de modo que, a meu ver, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para reprimi-los na prática de novos crimes e assegurar a ordem pública’ (fl. 88). 



    O Tribunal de origem manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 



    ‘Compulsando os autos nº 5392785- 97.2021.8.09.0149 e as informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que Aldriano foi abordado por equipes policiais na Rodovia, que localizaram 15 tabletes de cocaína escondidos nos forros das portas do automóvel que conduzia, envoltos em fita plástica transparente, com peso aproximado de 15 kg (quinze quilos), destinados a traficância. Aparentemente, o paciente informou aos policiais que pegou o carro preparado (já carregado com os entorpecentes) na cidade de Cuiabá/MT e o conduziria até Goiânia/GO, serviço pelo qual receberia o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais).



    Após tecer considerações acerca dos dispositivos legais inerentes a prisão preventiva (CPP, arts. 310, parágrafo único, e 312), a autoridade impetrada houve por bem converter o flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na apreensão de vultuosa quantidade de entorpecentes (15 Kg de cocaína), restando comprovada a materialidade delituosa, sobressaindo fortes indícios de autoria, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    Somado a isso, realçou a gravidade do crime, conduzindo a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.



    Diante destas ponderações, conclui-se que, ao menos por ora, a autoridade impetrada tem fundados, concretos e plausíveis receios na soltura do paciente, evidenciando-os na decisão que decretou a prisão preventiva, devendo, pois, subsistir, notadamente em face da insuficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça’ (fls. 136/137).



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida – 15kg de cocaína –, o que, somado ao fato de que receberia R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para transportar os entorpecentes até Goiânia/GO, revelam o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 



    (...).



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    (...).



    Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, na via do habeas corpus, é inadmissível concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    Nesse sentido: 



    (...).



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e sem envolvimento com organização criminosa. Aduz que o Paciente é genitor de três crianças menores de 12 (doze) anos. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347- PI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916- AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 



    De qualquer modo, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora